Tribunal: TJDFT
Processo: 0718701-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante, PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI, para que se manifeste a respeito da preliminar apresentada em sede de contrarrazões ao agravo interno (ID 27228205). Publique-se.